Tribunal: TJPA
Processo: 0804078-94.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804078-94.2020.8.14.0015

APELANTE: JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 157, CAPUT, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. DA REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de roubo. Absolvição rejeitada. Condenação mantida.

II. Dosimetria. Assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa dos vetores constante do art. 59 do CPB. Ademais, foram utilizados com argumentação inidônea, pelo que a pena-base deverá necessariamente ser reduzida para o mínimo legal, qual seja em 4(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

III. Nova dosimetria. Assim, em face do argumento esposado, imperioso o redimensionamento da reprimenda dosando-a definitivamente em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 1º, b, do CPB)

IV. A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade. Ocorre que é inviável este pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.

V. recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por incorrer no crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, rebatendo que os elementos de provas colacionado nos autos não são aptos para consolidação de um édito condenatório. Subsidiariamente, requer o direito de responder a fase recursal em liberdade, redimensionamento da pena-base para um patamar mais brando (ID 6018514).

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância refutou as alegações do apelante, pugnando pela mantença do decisum
in totum
(ID 6018518).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso interposto.
(ID.
6358400).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA
, o qual
foi julgado e ao final condenado pel
o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 04 de dezembro de 2020, o denunciado JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA adentrou no estabelecimento comercial “GIL PISCINA”, localizado em frente à Praça do Estrela, e abordou as vítimas ALESSANDRO WENDERSON LIMA ALEXANDRE (balconista da loja) e VALDEMIR DE SOUSA FARO (cliente), fingindo ser cliente e que estava interessado em um produto, sendo que em dado momento puxou um simulacro de arma de fogo e anunciou o roubo.

O denunciado mandou que as vítimas ficassem atrás do balcão da loja e exigiu que entregassem celulares e o dinheiro do caixa. A vítima Valdemir teve subtraída a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), e o aparelho celular Samsung, enquanto da vítima Alessandro foram subtraídas uma quantia de R$ 100,00 (cem reais), que estava no caixa da loja, um relógio e o aparelho celular. Em seguida, o denunciado fugiu do local, sendo acionada uma equipe da guarda municipal que fazia ronda pela praça do Estrela.

A equipe da guarda municipal saiu em diligência atrás do suspeito e conseguiu prender em flagrante delito o denunciado na posse dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo.

O denunciado perante autoridade policial confessou a prática do crime, conforme ID 21907334.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB.

Devidamente processado,
foi proferida sentença em 28/06/2021, nos termos supracitados, condenando o réu JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por incorrer no crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, rebatendo que os elementos de provas colacionado nos autos não são aptos para consolidação de um édito condenatório. Subsidiariamente: requer o direito de responder a fase recursal em liberdade; redimensionamento da pena-base para um patamar mais brando. (ID 6018514).

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Todavia, a materialidade do crime e a autoria delitiva são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas, principalmente pelo auto de prisão em flagrante; dos autos de exibição, apreensão e entrega de objeto, bem como pelos depoimentos, colhidos na fase policial e judicial, das vítimas que, com riqueza de detalhes e segurança, esclarecem as circunstâncias do fato-crime, apontando o réu como o autor do delito. Outrossim, a confissão tida frente à autoridade policial foi confirmada em juízo.

A palavra da vítima
, in casu
, corrobora com a versão do próprio réu. Como cediço, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima Alexssandro Lima e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Neste sentido, cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

Ademais, inobstante o esforço defensivo tente desacreditar o julgado, ressaltamos que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Assim como no princípio da confiança do Juiz próximo da causa, posto que, mais associado dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

2. DA REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa do apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base no patamar de piso previsto no tipo penal, o que se passa a analisar.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida:

“Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que não ficou comprovado nos autos a sua profissão. Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas. A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes

(2a. Fase):

Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, “d” do CPB). Presente uma circunstância agravante: a reincidência (artigo 61, I do CPB). Assim, realizo suas compensações e mantenho como reprimenda intermediária a fixada acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. In casu, conforme já demonstrado acima, verifica-se que mediante uma só ação, o acusado praticou dois crimes idênticos e ofendeu o patrimônio de duas vítimas diferentes. Dessa forma, aumento em 1/3 a pena, nos termos do artigo 70 do CPB, dosando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 1º, b do CPB).”

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de moduladores desfavoráveis, quais sejam: personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que credenciou a exasperação da pena nesse ponto.

Todavia, entendo que as fundamentações precisam, data máxima vênia, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A personalidade do agente – que diz respeito à averiguação de sua índole, seu perfil moral e psicológico, que determinam ou influenciam seu comportamento social –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer:
“
ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa”,

situação esta já punida pelo próprio delito, carecendo de reparo.

No que tange aos motivos do crime, foi utilizado fundamento inapto, visto que próprio do tipo, merecendo conserto.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como neutro.

No que tange as circunstâncias do crime - que diz respeito aos elementos que não compõem o crime, mas influenciam em sua gravidade, tais como o ânimo do agente, local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, objeto utilizado, atitude assumida, o relacionamento existente entre autor e vítima. Nos autos, não identificamos circunstâncias ensejadoras para agravar a pena aplicada, logo também merece reparo.

Acerca das consequências do crime, destaco que o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável. No caso em exame, constata-se que a fundamentação utilizada retou inidônea, sem a presença de motivos válidos.

Dessa feita, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

No que tange à segunda fase, presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, “d” do CPB), bem como presente uma circunstância agravante, a reincidência (artigo 61, I do CPB). Feita a realização de suas compensações, mantenho como reprimenda intermediária a fixada acima.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição e nem de aumento, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, em face do crime ter sido cometido mediante uma só ação, o acusado praticou dois crimes idênticos e ofendeu o patrimônio de duas vítimas diferentes, pelo que mantenho o incremento da pena na razão de 1/3, nos termos do artigo 70 do CPB, dosando-a definitivamente em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 1º, b, do CPB). Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

III. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

Dessa forma, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023